Tribunal: TJDFT
Processo: 0756589-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0756589-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP EMBARGADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DECISÃO Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sustenta a embargante que a decisão de ID 57413080 padece de contradição. Alega que o valor arbitrado a título de honorários, no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra irrisório, razão pela qual requer majoração. Sem razão a embargante. A parte final do artigo 55, da Lei no 9.099/95 dispõe que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso dos autos, não houve condenação na sentença de origem e, à causa, fora atribuído o valor R$ 1.000,00 (hum mil reais). Considerando o baixo valor atribuído à causa, entendeu-se por bem fixar a verba honorária por equidade, na forma disposta no artigo 85, § 8o, do CPC. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração da decisão embargada. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão de ID 57413080. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator